Tribunal: TJDFT
Processo: 0746224-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746224-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MADALENA RIBEIRO GOMES AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso, por inovação recursal e supressão de instância, já que os argumentos ora apresentados não foram suscitados em primeira instância, em sede de impugnação à penhora. Brasília, DF, 27 de outubro de 2023 15:40:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador